Tribunal: CARF
Processo: 15956.000324/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000324/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.970 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2021
Recorrente
CENTRAL ENERGÉTICA RIBEIRÃO PRETO AÇUCAR E ALCOOL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
INFRAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS E LIVROS OBRIGATÓRIOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com os
art. 225, III, § 22 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, deixar a empresa de prestar ao INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na
forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a
fiscalização.
EFEITO
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000324/2008-91
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.970 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000324/2008-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 01/06/2010 (p. 61) em face da
decisão da 7a Tuma da DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-27.448 (p. 48), do qual a
Contribuinte foi cientificada em 05/05/2010 (p. 59), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto-de-Infração de obrigações acessórias (AIOA debcad n° 37.196.526-8)
lavrado por ter a empresa acima identificada deixado de prestar, ao Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse do mesmo, bem como demais esclarecimentos necessários à fiscalização,
infringindo desta forma o disposto no artigo 32, inciso III da Lei n.° 8.212/91, e para a
empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, o art. 8.° da Lei n.°
10.666 de 08/05/2003, c/c art. 225, inciso III e parágrafo 22 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99.
Conforme Relatório Fiscal da Infração (fl. 03), após a expedição de Termo de Início da
Ação Fiscal (TIAF) e diversos Termo de Intimação para Apresentação de Documentos
(TIAD) e Termos de Intimação Fiscal (TIF), em que foram solicitados documentos de
interesse do Fisco, verificou-se que não foram apresentados: relação de veículos do
ativo imobilizado. relação de imóveis do ativo imobilizado, contratos de prestação de
serviços celebrados com terceiros, arquivos digitais da DIRPJ e DIRF e relação
contendo nome e remuneração de segurados que deixaram de ser incluídos em GFIP e
folhas de pagamento, planilhas ou relação mensal de transportadores autônomos -
pessoas físicas, apólices de seguros de vida, dentre outros.
Em várias oportunidades, houve re-intimações para que a empresa apresentasse tais
documentos solicitados pela fiscalização.
Anexos aos autos, TIAF de 30/05/2008, TIAD de 28/07/2008 e 11/08/2008, e TIF de
30/09/2008, contendo os documentos e esclarecimentos solicitados pela fiscalização,
todos com ciência da empresa.
A fiscalização atesta, anexando Termo de Verificação de Antecedentes de Infração
(TVAI) - que não constam Autos de Infração relativos a ações fiscais anteriores, para
fins de reincidência, nem ocorreram outras circunstâncias agravantes.
No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 04) a fiscalização cita a previsão legal da
multa no art. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, e no art. 283, II, “b” e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social (RPS) - Decreto n° 3.048/99, sendo aplicada a
multa no valor mínimo de R$ 12.548,77 (doze mil e quinhentos e quarenta e oito reais e
setenta e sete centavos). O valor da autuação está de acordo com os estipulados pela
Portaria Interministerial MPS/MF n.° 77/2008 (DOU de 12/03/2008).
No processo principal (l5956.000318/2008-34, debcad n.° 37.196.520-9), ao qual este
está apensado, existe uma planilha para cada levantamento, detalhando a origem
contábil, a data ou competência, a conta, o histórico, nomes de segurados e valores
pagos a título de remuneração ou de prestação de serviços, acompanhada de cópias de
documentos comprobatórios dos fatos geradores apurados (recibos, notas fiscais, faturas
do sindicato de trabalhadores avulsos, resumos de pagamentos em folha, etc).
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.970 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000324/2008-91

A autuada foi cientificada do lançamento, via postal com Aviso de Recebimento (AR),
em 08/11/2008, e apresentou IMPUGNAÇÃO (fls. 28/32) dentro do prazo legal de
defesa, aduzindo, em síntese, o que se segue.
Da multa confiscatória - ilegalidade e inconstitucionalidade
- que a multa aplicada é excessiva, confiscatória, desproporcional e irrazoável, violando
a Constituição Federal no art. 150, IV, devendo ser reduzida para a metade (1/2) do
valor aplicado.
Da regularização da infração
- que as irregularidades atinentes à falta de apresentação de informações cadastrais e
esclarecimentos ocorreram sem dolo, estando a impugnante com a intenção de “saná-las
tão logo quanto possível”.
Da intimação aos procurador constituído
- que deve ser intimado, de todos os atos praticados, o advogado constituído da
impugnante.
Do pedido
Requer a impugnante: l) a procedência da defesa apresentada; 2) a redução da multa
para metade (l/2) do valor aplicado; e 3) a intimação dos atos no endereço do advogado
do contribuinte.
Junta a impugnante: procuração e atos constitutivos da sociedade.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 14-27.448 (p. 48), conforme ementa abaixo reproduzida:
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS A FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar informações
cadastrais, financeiras e contábeis, bem como os demais esclarecimentos necessários à
fiscalização.
INFRAÇÃO. MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO OU
CULPA.
IRRELEVÂNCIA.
LEGALIDADE.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
A responsabilidade pelas infrações à legislação tributária independe do elemento
subjetivo ou de dificuldades circunstancias da empresa, vinculando-se à materialização
de sua ocorrência, cujos valores são pautados pela estrita legalidade.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e demais atos normativos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que
não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções previstas
legalmente.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.970 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000324/2008-91

Impugnação Improcedente
Cientificada da decisão de primeira instância em 05/05/2010 (p. 59), a
Contribuinte, em 01/06/2010, apresentou o seu recurso voluntário (p. 61), reiterando os
argumentos de defesa deduzidos em sede de impugnação, a saber:
(i) multa confiscatória; e
(iv) regularização da infração.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar de
prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à Fiscalização (CFL 35).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende o (i) caráter confiscatório da multa e a (ii) a regularização da infração.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
Da multa aplicada - ilegalidade e inconstitucionalidade
As alegações da impugnante, de que a multa aplicada é excessiva, confiscatória e
desproporcional, violando a Constituição Federal no art. 150, IV, devendo ser reduzida
para a metade do valor imposto, não pode ser tomada como procedente.
Em virtude do disposto no Código Tributário Nacional (CTN) e na legislação
previdenciária vigente, o contribuinte (sujeito passivo) pode estar incumbido de duas
obrigações distintas, nos termos dos artigos 113, 114 e 115 do CTN. Uma obrigação,
denominada principal, que é a de recolher tributos para a Seguridade Social; outra,
denominada acessória, que tem por objeto a prática ou a abstenção de ato que não
configure obrigação principal, constituindo dever instrumental decorrente da legislação
tributária.
(...)
Pelo descumprimento da obrigação principal, surge para a fiscalização o dever de
efetuar o lançamento de débito denominado Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD ou Auto de Infração de Obrigações Principais (AIOP), ou, ainda, o
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.970 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000324/2008-91

Lançamento de Débito Confessado - LDC, caso a empresa demonstre interesse em
parcelar o débito.
Outrossim, o descumprimento de um dever instrumental constitui fato gerador para a
imposição - obrigatória e vinculada - de penalidade pecuniária, consubstanciada em
Auto-de-Infração, que também é documento autônomo de credito previdenciário. Com a
subsunção da conduta infracional (por ação ou omissão) do sujeito passivo às
disposições da legislação tributária surge - de forma objetiva - a obrigatoriedade da
correspondente lavratura fiscal.
A multa ora lançada não é de mora, não corresponde a percentual sobre tributo apurado,
e decorre objetivamente da legislação vi gente.
Diante destes fatos, por estar expressamente prevista em leis vigentes, a multa imposta
reveste-se, por óbvio, de total legalidade. Incabível o pedido para ser reduzida à metade
(1/2), por absoluta falta de previsão legal, mormente em relação a autuações pelo
descumprimento de obrigações acessórias.
É de se lembrar que cabe á autoridade administrativa cumprir a determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas. Não é de sua
competência discutir a constitucionalidade da multa, se esta fere ou não os princípios da
isonomia, estrita legalidade, proporcionalidade ou do não confisco.
No que diz respeito ao caráter confiscatório da multa, não se pode acatar esta tese. A
penalidade imposta está em plena consonância com as normas legais de vigência,
aplicáveis à espécie.
Dessa forma, a argumentação pela incidência do artigo 150, IV, da Constituição
Federal, que veda o confisco, não próspera, antes de tudo, por ser dirigida ao legislador
ordinário, que deve respeitá-lo no processo de elaboração legislativa, cabendo às
autoridades administrativas o papel de aplicar as determinações legais emanadas dos
poderes competentes e zelar pelo cumprimento das obrigações tributárias por parte dos
contribuintes. O lançamento é uma atividade vinculada e obrigatória, não cabendo juízo
de valor quanto a este suposto aspecto alegado pela impugnante.
Da autuação - Da falta de dolo - Da parte não impugnada – Matéria incontroversa
Voltando à legalidade e materialidade da presente autuação, cumpre destacar que o art.
293 do Regulamento da Previdência Social (RPS), na redação vigente à época da
lavratura, determina que a fiscalização lavrará, de imediato, auto de infração, quando
constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação previdenciária.
(...)
Em conformidade com o artigo acima transcrito, observa-se que a infração objeto do
presente AI foi minudenciada pela Auditoria Fiscal, em seu relato, que contém ainda o
dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada, atendendo plenamente as exigências
formais previstas no referido dispositivo.
(...)
Nesse contexto, ao verificar o descumprimento da obrigação acessória prevista nos
dispositivos supracitados, o Auditor Fiscal lavrou o correspondente auto de infração e
aplicou a multa prevista no artigo 283, inciso Il, “a” do RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, valor esse atualizado pela Portaria Ministerial vigente à época, conforme
demonstrado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa.
No caso concreto, com relação ao mérito da infração apontada pela fiscalização, nota-se
que não houve qualquer contestação ou questionamento por parte da empresa, de modo
a apresentar elementos concretos quanto à modificação ou não ocorrência dos fatos
relatados. Ao contrário, a impugnante assume a conduta, tentando ameniza-la com a
falta de dolo, intencionando “sana-las tão logo quanto possível”. Não faz juntada de
qualquer prova.
Ora, não pode ser considerada válida a alegação de que não houve dolo para o
cometimento da infração. A legislação tributária dispõe acerca do caráter objetivo das
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.970 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000324/2008-91

condutas a ela infringentes, independentemente de ter ou não havido dolo ou boa-fé por
pane do sujeito passivo, durante o procedimento fiscal.
(...)
Isto porque a obrigação acessória (dever instrumental) de prestar os esclarecimentos
necessários à fiscalização não fica sujeita a condicionantes ou circunstâncias de ordem
subjetiva.
Ou seja, a falta de apresentação de informações cadastrais e esclarecimentos não foi
contestada pela impugnante; não havendo qualquer prova nos autos que autorize
conclusão diversa.
Assim, nos termos do art. 17 do Decreto n.° 70.235/72, consideram-se não impugnadas
tais matérias, pelo que não serão apreciadas.
A fiscalização chama à responsabilidade a empresa autuada com base nos pressupostos
fáticos da obrigação acessória descumprida, apontados na contabilidade e demais
documentos verificados, confrontando-os com as folhas de pagamento.
Consequentemente, tornam-se incontroversos os valores de multa aqui lançados,
porquanto terem sido obtidos a partir de documentos da própria impugnante e por não
ter ela se insurgido contra eles.
Quanto à afirmação de que poderia sanar as infrações “tão logo quanto possível”, tal
medida, equivalente à juntada dos documentos solicitados pela fiscalização, merece as
seguintes considerações.
(...)
Para que seja possível a juntada de novos documentos - tal como pede a impugnante -
há necessidade de enquadramento no § 4.°, com o preenchimento daqueles requisitos.
O momento processual adequado para se trazer a documentação ou os esclarecimentos
necessários - no intuito de corrigir as faltas ou de comprovar o não cometimento da
infração apontada - é a impugnação ou defesa.
Assim, se a Impugnante deixou de juntar aos autos provas materiais - elementos
essenciais - pertinentes às suas alegações, precluiu o direito de fazê-lo posteriormente; a
menos que se enquadre nas hipóteses previstas no § 4.° do art. 16 do referido decreto.
Tais disposições da legislação estão em consonância com o principio da ampla defesa e
contraditório, não se configurando o cerceamento de defesa o enquadramento em tal
hipótese.
Logo, não há como prosperarem - no presente momento - as pretensões expressas nos
argumentos oferecidos em sua defesa, relativamente a se proceder posterior juntada de
documentos contábeis e demais meios de prova.
Não há indicação de correção das faltas, e a impugnante não traz, efetivamente,
documentos que possam desconstituir o relato da fiscalização. Considerando que a
mesma observou o estrito procedimento legal, é de se julgar pela regularidade da
lavratura do presente Auto de Infração.
Da intimação aos procurador constituído
A interessada requer que seja notificada e intimada, de todos os atos praticados, por
meio de seu advogado e no endereço deste.
Observa-se que se aplicam ao processo administrativo fiscal no âmbito da Receita
Federal do Brasil (RFB) as determinações constantes no Decreto n° 70.235, de 1972:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
§ 4° - Considera-se domicilio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço postal,
eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita
Federal ".
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.970 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000324/2008-91

Ou seja, o local legalmente determinado para o recebimento de intimações, por via
postal, é aquele eleito pelo sujeito passivo como seu domicílio tributário (endereço,
postal, eletrônico ou de fax, fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita
Federal para fins cadastrais).
Portanto, indefere-se o pedido no sentido de que as intimações sejam efetuadas em
nome do patrono ou advogado, pois na atual fase do procedimento elas são feitas por via
postal, endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, nos termos do
Decreto n.° 70.235, de 1972, art. 23, II, com a redação que lhe foi dada pela Lei n°
9.532/97.
Adicionalmente às razões de decidir supra, destaque-se que, em relação à alegação
de efeito confiscatório da multa aplicada e demais alegações de inconstitucionalidade, ressalta-se
que não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder
Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.970 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000324/2008-91

Em síntese, e a despeito do bem fundamentado recurso, o CARF não tem
competência para decidir questões atinentes à inconstitucionalidade e/ou ilegalidade das normas,
de tal maneira que a decisão a quo não deve ser reformada, negando-se provimento ao recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital